Tribunal: TJBA
Processo: 8003735-32.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
8003735-32.2016.8.05.0032

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s):
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

AGRAVADO:
NEIVANDA ROSA DA SILVA SENA

Advogado(s):
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E DEPÓSITOS DE FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada por Município, inconformado com a condenação ao pagamento de valores relativos ao FGTS a servidora contratada temporariamente sem prévia aprovação em concurso público. A controvérsia envolve a legalidade da condenação diante da nulidade da contratação por inobservância ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor contratado temporariamente pelo Município, sem concurso público e sob vínculo declarado nulo, faz jus ao recebimento de valores relativos ao FGTS, à luz do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral (RE 596.478 e RE 705.140), reconhece que a contratação sem concurso público pela Administração Pública é nula, mas assegura ao contratado o direito ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

4. A interpretação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, dada pelo STF na ADI 3.127 e reafirmada no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), não afronta o princípio do concurso público, pois não valida a contratação, apenas garante efeito compensatório mínimo ao trabalhador, reconhecendo o direito ao FGTS.

5. O entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 466) e pelo TST (Súmula 363) é no sentido de que, mesmo diante da nulidade da contratação, subsiste o direito ao levantamento do FGTS pelo contratado, vedando, contudo, a concessão de outras verbas como 13º salário e férias.

6. A aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 não se restringe às relações regidas pela CLT, sendo cabível também aos servidores temporários submetidos a regime jurídico-administrativo, conforme jurisprudência do STF (RE 765.320 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

7. A decisão agravada está em consonância com o ordenamento jurídico e com jurisprudência pacífica sobre o tema, não se verificando razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor temporário contratado pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, com vínculo declarado nulo, faz jus apenas ao pagamento dos salários referentes ao período efetivamente trabalhado e ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2. A nulidade da contratação não impede o reconhecimento de efeitos compensatórios mínimos, não sendo devidos 13º salário, férias ou outras verbas indenizatórias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 01.03.2013; STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 04.11.2014; STF, ADI 3.127, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 04.08.2015; STF, RE 765.320 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 21.09.2017; STJ, Súmula nº 466; TST, Súmula nº 363.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003735-32.2016.8.05.0032
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE BRUMADO

e como agravada
NEIVANDA ROSA DA SILVA SENA
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO

d
o Recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA